Tribunal: TJBA
Processo: 0500631-82.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500631-82.2015.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: POLICORTE COMERCIO E INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE VIDROS EIRELI . e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUCAS MACIEL DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA

DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fundada em
cédula

de crédito comercial, com base no art. 487, II, do CPC/2015.

2. A demanda executiva foi ajuizada em 23/03/2015, em face de Policorte Comércio e Indústria de Beneficiamento de Vidros EIRELI e do avalista Marcelo Veiga
Snoeck
, referente a título composto por 54 parcelas, com vencimentos entre 03/03/2013 e 03/08/2017.

3. Após diversas tentativas de citação frustradas entre 2015 e 2020, a relação processual se
aperfeiçoou

em 25/01/2021.

4. O exequente impulsionou o feito reiteradamente, tendo requerido atos de citação, pesquisas em sistemas eletrônicos, arresto on-line, bloqueio de ativos e atualização de cálculos.

5. O Juízo de origem reconheceu a prescrição intercorrente em 01/04/2024, o que motivou o presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, considerando a atuação processual do exequente e a demora na tramitação do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A prescrição intercorrente incide apenas quando verificada a inércia injustificada do exequente pelo prazo aplicável ao direito material, conforme jurisprudência do STJ (IAC no REsp 1.604.412/SC).

7. O prazo prescricional para
cédula

de crédito comercial é trienal (art. 206, § 3º, VIII, CC/2002; art. 5º da Lei 6.840/1980; art. 52 do DL 413/1969; art. 70 da LUG).

8. Durante toda a tramitação, o exequente adotou providências necessárias ao regular andamento processual, sem paralisação imputável à sua conduta.

9. A demora na expedição de mandados de citação (mais de 20 meses) e no processamento de diligências decorreu exclusivamente do mecanismo judiciário, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ. [fundamentação | Word]

10. O contraditório foi observado, pois o exequente apresentou manifestação espontânea sobre a prescrição intercorrente, suprimindo eventual ausência de intimação prévia.

11. O processo não permaneceu paralisado por período superior ao prazo prescricional trienal atribuível ao exequente, tampouco houve desídia caracterizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado:
Recurso provido. Afastamento da prescrição intercorrente. Retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da execução.

Teses de julgamento

1. A prescrição intercorrente não se configura quando o exequente adota as providências necessárias ao andamento do processo e a demora decorre exclusivamente de atos internos do Poder Judiciário.

2. A Súmula 106 do STJ impede o reconhecimento da prescrição quando o atraso é causado pelo mecanismo judicial.

3. A manifestação espontânea do exequente sobre a prescrição supre a necessidade de intimação prévia, assegurando o contraditório.

Dispositivos legais citados
CPC/1973:
arts
. 219, §§ 1º–5º; 791, III; CPC/2015:
arts
. 9º, 10, 487, II, 921; CC/2002: art. 206, § 3º, VIII; Lei 6.830/1980: art. 40; DL 413/1969: art. 52; Decreto 57.663/1966 (LUG): art. 70; Enunciado Sumular 150 do STF; Súmula 106 do STJ

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
569.059/PE, Rel. Min. Lázaro Guimarães,
DJe
23/08/2018; STJ, IAC no REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
22/08/2018; STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 566–571), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, repetitivo; STJ, REsp 1.222.444/RS, repetitivo
;
STJ, REsp 1.697.890/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
19/12/2017
;
STJ,
AgRg
no
AREsp
661.584/PI, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
05/08/2015
;
TJ-GO, Apelação 0363579-28.2011.8.09.0003.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0500631-82.2015.8.05.0150
,
em que figura como Apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

e Apelado

POLICORTE COMERCIO E INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE VIDROS
EIRELI .

ACORDAM
os
Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator